Tribunal: STJ
Processo: 0004397-39.2015.8.26.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136590 - SP(2022/0156717-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J C T G I
AGRAVANTE
: C I E C DE A P L
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: M S A E
OUTRO NOME
: A B E - E
ADVOGADO
: LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU, ANTE A APLICAÇÃO DA
SÚMULA 187 DO STJ, DO RECLAMO.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, considera-se deserto o
recurso se, após realizada a intimação nos termos do
§
art. 1.007,
4o, do CPC, a parte recorrente não comprovar a complementação
do preparo mediante o pagamento em dobro
Aplicação da
.
Súmula 187 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56476362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cec07d53-0ae1-47f6-bc45-27aa53346a69

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cec07d53-0ae1-47f6-bc45-27aa53346a69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136590 - SP(2022/0156717-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J C T G I
AGRAVANTE
: C I E C DE A P L
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: M S A E
OUTRO NOME
: A B E - E
ADVOGADO
: LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU, ANTE A APLICAÇÃO DA
SÚMULA 187 DO STJ, DO RECLAMO.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, considera-se deserto o
recurso se, após realizada a intimação nos termos do
§
art. 1.007,
4o, do CPC, a parte recorrente não comprovar a complementação
do preparo mediante o pagamento em dobro
Aplicação da
.
Súmula 187 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J.C.T.G.I., em face de decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, amparada
na Súmula 187 do STJ, diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo
em dobro após a intimação da irregularidade da guia, não conheceu do reclamo.
Em suas razões (fls.
e-STJ), a insurgente aduz que a guia era
889/897,
legível, tratando-se mero formalismo.
Impugnação apresentada pela parte adversa.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56108761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:34:00
Código de Controle do Documento: c2c60079-8641-4731-a9e6-70277ad8cc58

VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Consoante se depreende da leitura dos autos, a decisão ora agravada
1.
consignou expressamente a seguinte fundamentação:
Mediante análise do recurso de J C T G I e OUTRO, apesar ter sido juntado,
o comprovante de pagamento das custas processuais encontra-se ilegível,
impossibilitando a verificação da regularidade do preparo.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que "os
recursos especiais devem estar acompanhados das guias de recolhimento
devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento,
ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção". (AgInt no R Esp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
1795100/SP,
.
27/4/2020)
Dessa forma, "é deserto o recurso especial interposto com comprovante de
pagamento das custas de remessa e retorno dos autos ilegível, sendo ônus do
recorrente, no pagamento das custas judiciais dos recursos interpostos perante
o Superior Tribunal de Justiça, zelar pela sua regularidade". (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1248776/DF
)
16/12/2019.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, limitando-se a trazer à fl. 879 o comprovante de
pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo,
realizar o recolhimento em dobro, nos termos do
§ 4o do CPC.
art. 1.007,
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o
que leva à deserção do recurso.
Observa-se, portanto, que o
singular da Presidência do STJ está
decisum
em sintonia com o entendimento uníssono da Corte no sentido de que "considera-se
deserto o recurso se, após realizada a intimação nos termos do
§ 4o,
art. 1.007,
do CPC, a parte recorrente não comprovar a complementação do preparo
" (AgInt no
, relator Ministro
mediante o pagamento em dobro
AREsp n. 2.569.271/SP
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Confira-se, ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE
COBRANÇA CORRESPONDENTE NÃO EXPRESSA NO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JUNTADO.
§ 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA
ART. 1.007,
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
PRAZO.
DECURSO
IN
ALBIS.
. INCIDÊNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 187/STJ
1. A jurisprudência está sedimentada no sentido de que: 1- documentos sem a
sequência numérica do código de barras ou com código de barras ilegível não
são aptos para comprovar o pagamento das custas, impossibilitando a
comparação com os dados da guia de recolhimento; 2- após a intimação para
recolhimento em dobro do preparo, ou provar a concessão anterior da
gratuidade judicial, o recurso pode ser declarado deserto, sem a necessidade de
nova intimação; 3 - a não comprovação do recolhimento do preparo em dobro
após a intimação, deixando de observar o exigido pelo
§ 4o, do CPC,
art. 1.007,
atrai a incidência da Súmula n. 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA56108761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:34:00
Código de Controle do Documento: c2c60079-8641-4731-a9e6-70277ad8cc58

2. A proibição de decisão surpresa prevista no
do CPC não se refere aos
art. 10
requisitos de admissibilidade recursal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.682.985/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora atacada.
2. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:34:00
Código de Controle do Documento: c2c60079-8641-4731-a9e6-70277ad8cc58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.136.590 / SP
Número Registro: 2022/0156717-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043973920158260338 0004397392015826033815202015 20190001045458 43973920158260338
4397392015826033815202015
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C T G I
AGRAVANTE : C I E C DE A P L
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: M S A E
OUTRO
NOME
: A B E - E
ADVOGADO
: LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C T G I
AGRAVANTE : C I E C DE A P L
Documento eletrônico VDA56428464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 44691578-51af-4212-a7bd-cfff5baf8d51

ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: M S A E
OUTRO
NOME
: A B E - E
ADVOGADO
: LEANDRO RODRIGUES MOREIRA - SP309337
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 44691578-51af-4212-a7bd-cfff5baf8d51